Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A UM ANO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM ORTOPEDIA (COLUNA) e CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que aguarda os procedimentos por tempo excessivo. Requer o fornecimento imediato dos tratamentos médicos indicados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54993129). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 54993131). Parecer do Ministério Público (ID 55450457).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, os pedidos da autora foram inscritos no SIREG III EM 15/7/2020 em relação à CONSULTA EM ORTOPEDIA (COLUNA) e, em 9/11/22, no tocante ao procedimento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA. O que ultrapassa em muito os prazos de 100 (cem) e 180 (cento e oitenta) dias estabelecidos pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora, pessoa idosa.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.